Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709252-91.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GERONI INACIO BORGES, GERCINA VIEIRA GOMES, GERCINA DAVID PINTO, GERLANE LIMA DE SOUZA, GEREMIAS NEVES DA SILVA, GERILDA TAVARES DE OLIVEIRA, GERONCO ALVES DE FREITAS, GERONICE FONSECA DO VALE CARVALHO, GEREMIAS DE SOUZA MISQUITA, GERCINA VITALINA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57954360, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário aviados pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, para a realização do juízo de adequação após a publicação do citado paradigma, conforme disciplinado nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do CPC (ID 76500722). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031